Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO DA PENA DE MULTA. CRIMES PATRIMONIAIS. REPARAÇÃO DOS DANOS OU INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE A APENADA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REPARAÇÃO DO DANO. TEMA 931 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e na existência de elementos indicativos de exercício de atividade profissional remunerada pela agravante, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a agravante preenche os requisitos de hipossuficiência econômica previstos no artigo 12, inciso II, e § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, para a concessão do indulto da pena de multa, considerando a alegação de incapacidade econômica e os elementos dos autos.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República, fundamentado no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com base em estudos técnicos do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, podendo extinguir, reduzir ou substituir a pena de condenados que atendam aos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto.
4. Nos termos do artigo 12, inciso II, e § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, o indulto da pena de multa cujo valor supere o mínimo para execução fiscal depende da comprovação ou presunção de incapacidade econômica, como desemprego, ausência de renda ou bens, ou incapacidade laborativa por idade ou patologia.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo n. 931, no seguinte sentido: “O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”. Embora o tema não trate de indulto, evidencia a intenção da Corte de obstar tratamentos anti-isonômicos no âmbito da execução penal, em razão da capacidade econômica dos presos.
6. Ainda que advogue em causa própria, a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária diante da capacidade econômica da reeducanda não ficou devidamente evidenciada nos autos, notadamente porque a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade e só pode ser infirmada pela autoridade judiciária mediante fundamentação concreta.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.